Tribunal: TJES
Processo: 5005904-33.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005904-33.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIA SANTOS PACHECO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005904-33.2024.8.08.0047

RECTE.: FABRICIA SANTOS PACHECO

RECDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 19443227) interposto pela parte autora. As contrarrazões foram apresentadas no Id. 19443231.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19443227), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, registre-se que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (
iuris tantum
). Ausentes elementos concretos aptos a evidenciar capacidade financeira incompatível com a benesse, bem como presentes indícios suficientes de limitação econômica, mostra-se cabível o deferimento do benefício, razão pela qual acolho o pleito formulado pelo recorrente.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULAR EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CADASTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ARS REFERENTES A AUTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

2. Narra a parte autora que sofreu com a abertura de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, sem que fosse observadas as formalidades. Sustenta, para tanto, a ausência de recebimento da notificação de instauração do procedimento, o que teria acarretado violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. O juízo de primeiro grau julgou a pretensão improcedente, considerando suficiente o AR emitido pela autarquia de trânsito.

3. A parte autora interpôs recurso requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste: análise da regularidade da notificação de instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e a sua tramitação regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Afasto a ilegitimidade aventada pelo DETRAN, eis que, nos termos do art. 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, compete aos órgãos executivos de trânsito dos Estados da circunscrição do condutor realizar, fiscalizar e controlar o processo de suspensão e cassação do direito de dirigir, bem como expedir e recolher os documentos de habilitação. Portanto, verifico a legitimidade da parte recorrida.

2. A Constituição Federal assegura, em processos judiciais e administrativos, a observância do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV). Em consonância com tal garantia, o art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro condiciona a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir à prévia instauração de regular processo administrativo, assegurado ao administrado o pleno exercício das garantias defensivas.

3. A par dessas premissas normativas, cumpre observar que o processo administrativo de trânsito possui fases procedimentais próprias, exigindo, nos termos da Súmula 312 do STJ, a expedição de duas notificações distintas: a de autuação, para fins de apresentação de defesa prévia, e a de penalidade, que inaugura o prazo recursal perante a JARI.

4. A notificação de autuação não constitui mera formalidade. É por meio dela que se inaugura o contraditório, permitindo ao condutor questionar eventuais vícios do auto, indicar o real infrator ou apresentar sua defesa antes da imposição da sanção. A ausência dessa comunicação compromete a própria estrutura do procedimento.

5. Nesse sentido, o STJ já assentou que a inobservância desse rito, especialmente quando há passagem direta da autuação para a penalidade, acarreta nulidade, por evidente prejuízo à ampla defesa (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1975036 GO 2021/0377168-1, Data de Julgamento: 30/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

4. No que concerne à regularidade das notificações expedidas no âmbito do processo administrativo de trânsito, firmou-se o entendimento de que basta a comprovação da regular expedição da correspondência ao endereço constante do cadastro do condutor ou proprietário perante o órgão executivo de trânsito, não se exigindo a demonstração do efetivo recebimento pelo destinatário.

5. Tal compreensão decorre do dever legal atribuído ao administrado de manter atualizados seus dados cadastrais junto ao órgão de trânsito, de modo que eventual insucesso na entrega da correspondência, quando não imputável à Administração, não possui o condão de macular a higidez do procedimento.

6. Contudo, na hipótese dos autos, verifica-se peculiaridade apta a afastar a incidência da regra geral acima delineada, razão pela qual a sentença recorrida merece reforma.

7. Como se explica, no caso concreto, o Todavia, no caso concreto, verifica-se que a autarquia requerida não logrou comprovar a regular expedição da notificação relativa à instauração do processo administrativo nº 87988143 ao endereço da parte autora. Isso porque os avisos de recebimento colacionados aos autos (Id 19443202, págs. 8 e 9) referem-se ao auto de infração nº T591523361, não se prestando a demonstrar o envio da comunicação atinente ao mencionado procedimento administrativo.

8. Ademais, ainda que fossem referentes ao procedimento de suspensão, o AR juntado aos autos (Id. 19443202, pag. 8), não registra três tentativas de entrega, como alegado genericamente pelo órgão (Id. 19443201, pág. 21), mas apenas uma, além de conter indicação de “não procurado”, sem qualquer comprovação de que a Autora estivesse ausente ou de que efetivamente tivesse mudado do endereço constante da base de dados. Ao contrário, a Autora demonstrou que seu endereço permaneceu o mesmo, a partir do recebimento do AR da aplicação da penalidade.

8. Ainda, quanto à suposta expedição de edital (Id. 19443201, pág. 21), inexiste prova da publicação e dos termos do edital de notificação, e sua alegação abstrata não supre a irregularidade do ato. Ademais a utilização da via editalícia exigiria o prévio esgotamento das tentativas de cientificação pessoal, o que não restou atendido
in casu
.

9. Assim, no caso em apreço, é insuficiente a demonstração envio a partir do sistema interno da autarquia de trânsito, exigindo a efetiva demonstração documental a partir da remessa pelos correios ou publicações editalícias.

10. Acolho a pretensão autoral para anular o procedimento administrativo de nº 87988143 e, por conseguinte, o auto nº T591523361 (decorrente do primeiro), ante a existência de violação ao contraditório e à ampla defesa do processo que originou a suspensão do direito de dirigir da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO
para acolher a pretensão autoral anular o procedimento administrativo de nº 87988143 e, por conseguinte, o auto nº T591523361 (decorrente do primeiro), ante a existência de violação ao contraditório e à ampla defesa do processo que originou a suspensão do direito de dirigir.
Cabe ao DETRAN-ES, as baixas devidas, no prazo de 10 dias, sob pena de incorrer em multa diária.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, em face do resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)